Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. TEMA 810. RE 870.947/SE.
1. A questão envolve a definição a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, declarado parcialmente inconstitucional pela Suprema Corte.
2. Não se verifica a preclusão para alteração do consectário legal, pois o título executivo judicial já se encontrava em divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 810 antes mesmo do seu trânsito em julgado, conforme precedentes desta Corte (Acórdão 1403481, 07322426720218070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJe 14/3/2022).
3. O Supremo Tribunal Federal atribui eficácia retroativa à decisão proferida no Tema 810, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/2009 que o estabeleceu, ressalvados, tão somente, os precatórios expedidos ou pagos até o dia 25.3.2015.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.